Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724000-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REQUERIDO: DANIEL DA SILVA SOUSA DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Criminais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 15 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator